Tribunal: TJDFT
Processo: 0025524-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0025524-78.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: MARIA ANALI SOUZA PINHO SANTOS, RICARDO SERGIO LOPES SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16409472), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17595378). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16409472, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS (ID 9072704), contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9072699): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE TODOS OS EFEITOS DECORRENTES. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. 1. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que pretende anulação de Auto de Infração, ainda que lavrado pelo DFTRANS, eis que o veículo autuado foi removido para o depósito do DETRAN/DF, tendo sua liberação condicionada ao pagamento de diárias de depósito a esta autarquia. 2. É competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. As competências legislativas atribuídas ao Distrito Federal são as reservadas aos Estados e Municípios. 3. Segundo o art. 231, inciso VIII, do CTB, transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim", é infração média, penalizada com multa e retenção do veículo. Assim, a conduta do fiscal da Administração que, verificando a ocorrência da infração referida, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento da multa e despesas de depósito, não tem amparo legal, afigurando-se ilegal. 4. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95, que legislou sobre a mesma matéria objeto do art. 231, inciso VIII, do CTB, invadindo a competência privativa da União. 5. Preliminar rejeitada. Apelo improvido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019